Tribunal: TJSP
Processo: 0021416-40.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Estelionato – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Pena arbitrada com critério e que não demanda mitigação – Fixação de regime semiaberto ao início do cumprimento – Inviabilidade de fixação de regime mais brando, à vista da reincidência – Recurso desprovido.